Tribunal: TJDFT
Processo: 0702415-51.2025.8.07.0006
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
consumidor e bancário. recurso inominado. reparação material e moral. culpa concorrente. inobservância do dever de cautela pela consumidora. indenização proporcional. danos morais indenizáveis não configurados. preliminar rejeitada. recurso parcialmente provido
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pela instituição bancária com o objetivo de reformar a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar a parte requerida a ressarcir a autora a importância de R$ 19.672,00 e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00. Em seu recurso, argui preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, sustenta culpa exclusiva da autora, ausência de falha na prestação dos serviços e inocorrência de lesão aos direitos imateriais da autora.
II. Questão em discussão
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o banco é parte legítima para a causa; (ii) verificar a ausência de responsabilidade da instituição financeira; (iii) verificar a existência de culpa exclusiva da consumidora; (iv) analisar a ocorrência de danos morais indenizáveis.
III. Razões de decidir
3. Manifesta é a legitimidade da instituição financeira mantenedora da conta corrente da consumidora que foi vítima de fraude que possibilitou a realização de operações bancárias. A verificação da efetiva responsabilidade pela reparação dos danos, momento em que será analisada eventual culpa do consumidor ou de terceiros, é matéria de mérito. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA.
4. "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias" (Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça).
5. O Enunciado n. 28 da Turma de Uniformização de Jurisprudência dispõe que: "As instituições financeiras respondem pelos danos decorrentes de fato do serviço nas fraudes bancárias conhecidas como 'golpe do motoboy', em que o consumidor, supondo seguir instruções de preposto do banco, e utilizando-se dos instrumentos de comunicação por ele fornecidos, entrega o cartão de crédito/débito a terceiro fraudador que o utiliza em saques e compras. Em caso de culpa concorrente, a indenização deve ser proporcional" (PetCiv 0701418-57.2022.8.07.9000, julgado em 01/09/2022, Relator Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa).
6. O conjunto probatório revelou que a ligação fraudulenta fez a autora acreditar que estava a falar com um preposto do réu, como detentor de seus dados pessoais, bancários e número de telefone.
7. Incontroverso que, após a entrega do cartão pela consumidora ao integrante da organização criminosa, foi realizada compra parcelada na função crédito, no valor de R$9.648,00, dividida em quatro parcelas, e saques no valor de R$ 9.988,00.
8. O golpe, comumente chamado de golpe do motoboy, permitiu a entrega voluntária do plástico a terceiro, fazendo a vítima acreditar que estaria ajudando o sistema de segurança do Banco quando, na verdade, facilitou o acesso ao estelionatário que utilizou seu cartão das mais diversas formas.
9. É de se ver que o evento danoso se deu pela culpa conjugada tanto da consumidora, que viabilizou o acesso do golpista aos dados bancários e à sua senha pessoal, quanto da instituição financeira que negligenciou a segurança de seus sistemas e não ligou o alerta perante a realização de transações acima do perfil da cliente, notadamente, de compra a crédito em vultoso valor. Equivale dizer que ambas as condutas foram determinantes para o sucesso da fraude, pelo que se deve extrair que o banco deve responder pela metade do prejuízo experimentado pela consumidora.
10. Assim, a autora e o réu, de modo concorrente contribuíram para o sucesso da fraude na realização de compras com o cartão de crédito e saques em conta bancária, do que se extrai que a instituição financeira deve responder pela metade do prejuízo experimentado pela autora.
11. Diante da culpa concorrente tanto da consumidora quanto da instituição financeira que negligenciou a segurança de seus sistemas, iniciada mediante fraude, não se afigura razoável atribuir ao banco a responsabilidade pela compensação por danos morais descritos pela autora.
IV. Dispositivo
12. Preliminar rejeitada. Recurso parcialmente provido
Para reformar a sentença para condenar o réu ao ressarcimento de metade do prejuízo experimentado pela autora (R$ R$ 19.672,00, o que perfaz a quantia de R$ 9.836,00) e para afastar à condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais.
13. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
14. Sem custas e sem honorários à ausência de recorrente vencido.

_________
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: Súmula 28 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal; Súmula no 479, STJ; PetCiv 0701418-57.2022.8.07.9000, julgado em 01/09/2022, Relator Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa.